Tribunal: TJPA
Processo: 0023314-34.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023314-34.2016.8.14.0006

APELANTE: EMERSON DE SOUZA BRITO, FABIO ALEX SILVA CONDURU

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável a absolvição dos apelantes, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, tais como o Laudo toxicológico Definitivo, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

2. - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida irretocável.

2. Não há de se olvidar que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

3. Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelos ora apelantes, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
EMERSON DE SOUZA BRITO
e
FÁBIO ALEX SILVA CONDURU
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, e
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 8951616, que no dia
09 de dezembro de 2016
, por volta das 09h30min, Policiais Militares apreenderam em poder dos acusados Fábio Alex Silva Conduru e Emerson de Souza Brito, 01 (uma) trouxa de uma substância pastosa, embalada em saco plástico preto pesando no total de 27g (vinte e sete) gramas, com características da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, 01 (um saco) plástico transparente contendo certa quantidade de uma erva cor esverdeada pesando 8,9g (oito gramas e nove decigramas), com características da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, 09 (nove) petecas de uma substância de consistência pastosa, embaladas em plástico nas cores branca e vermelha, pesando 8,9g (oito gramas e nove decigramas), com caraterísticas da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na Rua do Linhão, Bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA.

Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial, na data e hora acima mencionadas, a guarnição policial recebeu denúncias anônimas de tráfico de drogas, informando que havia um veículo marca Palio Fire, cor branca, placa OTW 3833, transportando substâncias entorpecentes, momento em que seguiu em diligências no sentido de localizar o automóvel.

Registrou que a guarnição policial interceptou o referido veículo em que estavam os denunciados, no local informado pela denúncia anônima, ocasião em que foi realizada revista pessoa e no veículo, sendo então encontrados no interior do automóvel, mais precisamente dentro do encosto de cabeça do banco do carro, as substâncias entorpecentes listadas ao norte.

Diante da situação flagrancial, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, juntamente com as substâncias apreendidas, para as providencias cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25 de agosto de 2017
, ID 8951626, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de março de 2020
, ID 8951653.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 07 de julho de 2020, ID 8951654.

Em suas
razões recursais
, ID 11833147, a defesa postulou pela absolvição dos ora apelantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11833150, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora apelada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12266324, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
EMERSON DE SOUZA BRITO
e
FÁBIO ALEX SILVA CONDURU
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, e
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11833147, a defesa postulou pela absolvição dos ora apelantes, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição dos ora apelantes, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que os ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a configuração do crime de tráfico de drogas, já que a prova dos autos demonstra claramente que uma quantia considerável de substância entorpecente foi encontrada em poder dos acusados
. Portanto, a conduta demonstrada corresponde à hipótese legal do art. 33 da Lei nº 11.343/2003. Pelas provas produzidas não há dúvidas de que os acusados foram os autores de tal conduta. A
narrativa dos dois policiais que participaram da prisão apontam para a autoria delitiva dos acusados, e são convergentes entre si
.
Além da prova oral, consta no presente processo o auto de apreensão, bem como os laudos toxicológico provisório
. (...). In casu,
o acusado se insere no verbo trazer consigo (verbo descrito no artigo 33 da Lei nº 11. 343/2006), inclusive tendo em vista o fato de conter cocaína, substância apta a gerar dependência química – fatores que também denotam mercancia
.
Entendo que – a falta do laudo toxicológico definitivo em nada já não prejudica a análise da materialidade. Ora, o que se observa é que já no momento da confecção do primeiro laudo, não houve mera constatação, mas submissão da substância encontrada a exames macroscópicos e testes químicos pelo reativo de Duquenois-Mustapha e Fast Blue ‘B’, ou seja, o mesmo exame a que a substância é submetida quando da confecção do laudo toxicológico definitivo
. (...). Logo,
não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a condenação por tal crime
, (...).
” ID 8951653.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00341/2016.100136-3
, ID 8951454, do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 8951455, do
Auto de Entrega
, ID 8951462, pág. 12, do
Laudo Toxicológico Provisório
acostados aos autos, ID 8951464, pág. 03-04, e o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.01.003650
, ID 8951617, pág. 01-02, os quais atestam que foram encontrados na posse dos ora apelantes: “
2.1. 01 (uma) embalagem confeccionadas em pedaços de saco plástico preto, contendo em seu interior substância pulverulenta esbranquiçada, pesando no total 27,0 gramas; 2.2. 09 (nove) embalagens confeccionadas com pedaços de saco plástico na cor predominantemente branca com detalhes em vermelho, contendo em seus interiores substância pulverulenta esbranquiçada, pesando no total 8,9 gramas; e 2.3. 01 (uma) embalagem confeccionada em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior erva sexa, pesando no total 3,0 gramas
”, os quais foram positivadas como sendo “
cocaína
” e “
maconha
”, respectivamente.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão dos ora apelantes, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento dos ora apelantes com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Polícia Militar
Jaime Menezes da Silva de Lima
, reafirmou seu relato prestado na fase inquisitiva, informando “
que por volta das 09:30 hs, juntamente com seu superior, CAP MACEDO e aspirante PM RENATA DE JESUS, CB PM VETILLO,
averiguando denúncias de tráfico de entorpecentes
,
avistaram o veículo Pálio Branco, descrito nos autos, onde fizeram revistas pessoal nos seus ocupantes, EMERSON DE SOUZA BRITO e FÁBIO ALEX SILVA CONDURU (que dirigia o veículo)
,
quando com os mesmos não foram encontrados nada de anormal em seus podres, porém, após rigorosa revista no interior deste veículo foi encontrado dentro do encosto do banco do carro, o seguinte material
:
UMA TROUXA DE UMA SUBSTÂNCIA DE CONSISTÊNCIA PASTOSA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO PRETO; UM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO CERTA QUANTIDADE DE UMA ERVA DE COR ESVERDEADA; 09 (NOVE) “PETECAS” DE UMA SUBSTÂNCIA DE CONSISTÊNCIA PASTOSA, EMBALADAS EM PLÁSTICO NAS CORES BRANCA E VERMELHA
, cujo material encontrado com a dupla acima, alegou desconhecer completamente e não sabe informar quem teria colocado aquilo ali. (...)
.” ID 8951454.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelos ora apelantes, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento dos ora apelantes com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas no interior do veículo em que transitavam os ora apelantes, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que os ora apelantes incorreram na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os ora apelantes realizaram um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado transportando substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 2.3.1. Quanto acusado
FÁBIO ALEX SILVA CONDURU
. a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59. (...). a) Culpabilidade: a culpabilidade do acusado restou evidenciada, sendo reprovável a sua conduta, conforme se vê do contexto dos autos, pois tinha condição de agir de forma diferente, sendo esta culpabilidade a adequada ao tipo penal – considero neutra tal circunstância; b)
o acusado tem um antecedente criminal
,
pois conta contra o acusado FABIO ALEX SILVA CONDURU uma sentença condenatória, referente ao processo n. 0006643-07.2005.8.14.0006 (que tramitou na 2ª Vara Criminal de Ananindeua, com trânsito em julgado em 19/09/2018)
–
sendo que, por ser o caso com datas de trânsito em julgado posterior aos fatos relativos a este processo, é considerado mau antecedente – circunstância desfavorável
; c) sobre a conduta social do acusado, não há elementos suficientes para valorar – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; d) sobre a personalidade do acusado, não há meios técnicos para avalia-la, além de duvidosa constitucionalidade – deixo de considerar; e) Motivo do crime: os próprios do tipo – considero neutra tal circunstância; f) Circunstâncias do crime normais à prática do tipo sem especial relevância seja para favorecer ou desfavorecer o acusado – considero neutra; g) consequências do crime: as consequências extrapenais apenas as próprias do tipo – sem demonstração de alguma especial relevância – considero neutra; h) comportamento da vítima: a vítima nesse caso é a coletividade como um todo, de sorte que não contribuiu para a prática do delito.
Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (5 anos), ficando em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. (...). Por todo o exposto,
em face ao tipo de droga
,
acrescentarei à pena base privativa de liberdade 06 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa. Assim, nesta fase a pena é no montante de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes. Não há nos autos circunstâncias agravantes ou atenuantes. c) TERCEIRA FASE:
Causas de Aumento e de Diminuição de Pena. Em razão do mau antecedente, verifica-se a impossibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006
.
Diante do disposto no artigo 33, §2º, ‘b’, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO
. Como se pode ver, as circunstâncias subjetivas e objetivas do presente caso não se enquadram no permissivo do artigo 44 do Código Penal. 2.3.2 Quanto ao acusado
EMERSON DE SOUZA BRITO
. a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59. a) Culpabilidade: a culpabilidade do acusado restou evidenciada, sendo reprovável a sua conduta, conforme se vê do contexto dos autos, pois tinha condição de agir de forma diferente, sendo esta culpabilidade a adequada ao tipo penal – considero neutra tal circunstância; b) o acusado não tem antecedentes criminais – circunstância favorável; c) sobre a conduta social do acusado, não há elementos suficientes a valorar – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; d) sobre a personalidade do acusado, não há meios técnicos para avalia-la, além de duvidosa constitucionalidade – deixo de considerar; e) Motivo do crime: os próprios do tipo – considero neutra tal circunstância; f) Circunstâncias do crime normais à prática do tipo sem especial relevância seja para favorecer ou desfavorecer o acusado – considero neutra; g) consequências do crime: as consequências extrapenais apenas as próprias do tipo – sem demonstração de alguma de especial relevância – considero neutra; h) comportamento da vítima: a vítima nesse caso é a coletividade como um todo, de sorte que não contribuiu para a prática do delito.
Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal, ficando em 5 anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 500 (quinhentos) dias-multa
. (...).
Por todo o exposto, face ao tipo de droga, acrescentarei à pena base privativa de liberdade 6 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa
. Assim,
nesta fase a pena é no montante 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes.
Há contra o acusado EMERSON DE SOUZA BRITO duas sentenças condenatórias, referentes aos processos n. (s) 0000379-57.2008.8.14.0008 (que tramitou na Vara Criminal de Barcarena, com trânsito em julgado 18/08/2014) e 0000502-95.2007.8.14.0006 (que tramitou na 5ª Vara Criminal de Belém, com trânsito em julgado em 09/07/2012
) –
sendo que, por serem ambos casos com datas de trânsito em julgado anteriores aos fatos relativos a este processo, serão considerados reincidência
–
pelo que acrescentarei à pena encontrada a proporção de 1/6 (um sexto), ficando em 06 anos e cinco meses de reclusão, mais 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
. c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.
Verifica-se a impossibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente
. Em razão da reincidência, o regime prisional será o FECHADO. Como se pode ver, as circunstâncias subjetivas e objetivas do presente caso não se enquadram no permissivo do artigo 44 do Código Penal.
Verifico que os acusados permaneceram presos por dois dias, devendo este tempo ser detraído do montante da condenação
. (...).
” ID 8951653.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida irretocável.

Não há de se olvidar que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelos ora apelantes, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade da pena.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...). 2.
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 e do CP e 387 do CPP. Todos esses dispositivos remetem ao aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a repressão do delito perpetrado
. 3.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 0000248-40.2011.4.01.3807 MG 2017/0313912-3, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 61, INCISO II, ‘F’, AMBOS DO CPB. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA N. 17/TJPA.
(...).
Não assiste razão ao pleito defensivo, pois da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o magistrado a quo ao fixar a pena-base do ora apelante, utilizou fundamentos em dados concretos dos autos, para valorar negativamente os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, logo, em consonância à Súmula n. 17/TJPA, não havendo o que se falar em reforma destes, por estarem escorreitos
.
Nessa esteira de raciocínio, em havendo três vetores judiciais valorados negativamente, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, destarte, justificada a aplicação da pena-base do apelante acima do mínimo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base de maneira proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso destacadas a quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais
. (
TJ/PA – APL 0001785-61.2017.8.14.0090 BELÉM, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/05/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, para ambos os apelantes.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da respeitável sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023